Tribunal: TJSP
Processo: 1008688-22.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Embargos de terceiro. Acolhimento, por ausência de prova da má-fé da embargante quando da aquisição dos imóveis cuja indisponibilidade se pretende afastar. Súmula 375 do C. STJ. Tempestivo pedido de depoimento pessoal da autora. Necessidade de deferimento. Possibilidade de que a prova pretendida demonstre a ocorrência do fato obstativo alegado pela recorrente. Sentença anulada.
Recurso provido.